Tribunal: TJMT
Processo: 1041815-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041815-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUANA FIRMINO DE ALMEIDA - CPF: 451.624.248-62 (ADVOGADO), JAKELINE OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 071.834.341-76 (AGRAVANTE), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VENCIDAS, O AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA EM
TUTELA DE URGÊNCIA. FINANCIAMENTO BANCÁRIO.
INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. CONTRATO COM CLÁUSULAS CLARAS, CET E TAXAS INFORMADOS. PERÍCIA UNILATERAL INSUFICIENTE. SÚMULA 380
DO
STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. C
ASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em Ação Revisional de Contrato, visando suspender medidas de cobrança e eventual busca e apreensão do bem financiado, sob a alegação de abusividade contratual.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ, notadamente nos Temas 27 e 33, exige, cumulativamente, verossimilhança das alegações, existência de jurisprudência consolidada que ampare o pedido e o depósito da parcela incontroversa, para o deferimento de tutela que suspenda efeitos da mora ou impeça a negativação do nome do devedor.

4. Laudo técnico e planilha apresentados unilateralmente pela parte agravante não constituem prova idônea para, em cognição sumária, autorizar o afastamento da mora ou a concessão da tutela provisória.

5. Ausente demonstração do valor incontroverso e ausência de qualquer tentativa de depósito judicial ou extrajudicial, não restando preenchido o requisito objetivo exigido para afastamento da mora e consequente concessão de tutela antecipada.

6. Inexistência de urgência ou risco de dano irreparável que justifique a medida excepcional, sobretudo considerando o histórico de adimplemento das parcelas até a propositura da demanda.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

"1. A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário exige demonstração cumulativa de verossimilhança das alegações, jurisprudência consolidada que as ampare e o depósito da parcela incontroversa, nos termos dos Temas 27 e 33 do STJ. 2. Laudo técnico unilateral não é suficiente para, por si só, demonstrar abusividade contratual apta a justificar o afastamento dos efeitos da mora."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC,
arts
. 6o, III e 51.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, Tema 33, REsp 1.419.697/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso
S
anseverino
,
Segunda Seção, j. 22.10.2014; STJ, Súmula 380.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Jakeline
Oliveira de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo
dos
Parecis, em Ação Revisional de Contrato c/c pedido de tutela de urgência n.o 1002798-07.2025.8.11.0050, ajuizada em face de Santander Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Na decisão agravada, o Juízo indeferiu o pedido de tutela provisória, entendendo ausentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente quanto à probabilidade do direito invocado. (Primeira Instância, Id. 213263091).

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada não observou a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.o 1.061.530/RS (Tema 27), bem como os entendimentos firmados em Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas, segundo os quais a cobrança de juros remuneratórios significativamente superior à média de mercado autoriza a revisão contratual e enseja a descaracterização da mora. Argumenta estarem presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, notadamente diante do risco de adoção de medidas de cobrança e eventual busca e apreensão do bem financiado. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do agravo, para reformar a decisão recorrida e deferir a tutela de urgência pleiteada na origem.

Recebido o recurso, foi deferido o efeito suspensivo
(Id. 331064857).

Não há contrarrazões (Id. 338441857).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A concessão da tutela de urgência exige nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se que o § 3o do referido artigo veda a concessão da medida quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso em exame, o Juízo indeferiu o pedido de tutela provisória ao fundamento de que, em juízo de cognição sumária, não restaram demonstrados os requisitos legais, especialmente a probabilidade do direito, consignando, ainda, a inexistência de perigo de dano concreto, diante da possibilidade de recomposição patrimonial futura.

A agravante sustenta que a decisão recorrida teria desconsiderado a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o entendimento firmado no julgamento do REsp n.o 1.061.530/RS (Tema 27), circunstância que autorizaria a revisão contratual e a descaracterização da mora. Alega, ainda, estarem presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, diante do risco de adoção de medidas de cobrança e eventual busca e apreensão do bem financiado.

Todavia, de acordo com o Enunciado da Súmula
380 do Superior Tribunal de Justiça,
“a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”
, sendo imprescindível a demonstração da verossimilhança das alegações, bem como o depósito da quantia incontroversa.

Ademais, o Tema Repetitivo n. 33 do STJ firmou a seguinte tese:

A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente:

(i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;

(
ii
) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ e;

(
iii
) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do Juiz. A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

No caso, a agravante sequer indicou o valor que entende como incontroverso, bem como não efetuou depósito judicial ou extrajudicial de valores incontroversos, sem qualquer menção na inicial de tentativa de adimplemento ou consignação.

Com efeito, embora a agravante tenha impugnado os encargos cobrados com base em planilha de cálculos e laudo técnico elaborados por profissional de sua confiança, os elementos apresentados não constituem, por si, prova suficiente para autorizar a concessão da tutela de urgência ou o afastamento, ainda que provisório, dos efeitos da mora contratual, por se tratar de provas unilaterais, produzidas sem observância do contraditório

Registre-se, ainda, que a Cédula de Crédito Bancário foi regularmente formalizada, contendo cláusulas claras quanto à taxa de juros pactuada, ao Custo Efetivo Total (CET) e aos encargos incidentes, com expressa ciência da mutuária acerca das condições do financiamento. Os documentos contratuais colacionados indicam, nesta fase inicial, regularidade formal do pacto, não sendo possível extrair, de plano, a alegada abusividade apenas a partir da comparação unilateral entre o valor financiado e o montante global das prestações.

O argumento de onerosidade excessiva, fundado essencialmente na diferença entre o valor do crédito concedido e o valor final do contrato, bem como na elevação do CET, não autoriza, isoladamente, a antecipação dos efeitos da tutela, ausente demonstração concreta de ilegalidade ou nulidade contratual.

No tocante ao perigo de dano, igualmente não se verifica urgência apta a justificar a medida excepcional. Conforme bem destacado na decisão agravada, o contrato foi firmado em 30/07/2024, as parcelas vêm sendo adimplidas desde então, e a demanda revisional foi ajuizada apenas posteriormente, o que enfraquece a alegação de risco iminente. Ademais, eventual procedência do pedido revisional permitirá a restituição dos valores pagos a maior, devidamente corrigidos, afastando o risco de dano irreparável.

Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EXCESSO NÃO VERIFICADO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. REQUISITO INDISPENSÁVEL (ART. 300 DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. [...] O deferimento de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano (CPC, art. 300), sendo que, em ações revisionais de contrato bancário, essa probabilidade deve estar lastreada em elementos objetivos e concretos que evidenciem abusividade nas cláusulas. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a mera propositura de ação revisional não afasta a mora contratual, tampouco impede a inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos, salvo quando demonstrados, de forma cumulativa, a plausibilidade jurídica do pedido, o adimplemento da parte incontroversa da dívida e a existência de jurisprudência consolidada que ampare a tese do autor (REsp 1.061.530 e Súmula 381 do STJ).
No caso concreto, a alegada abusividade na taxa de juros, ainda que acompanhada de comparativo com a taxa média do BACEN, não é suficiente, por si só, para caracterizar probabilidade do direito, sobretudo diante da ausência de demonstração robusta da ilegalidade contratual e de risco relevante à parte.
Não demonstrada a verossimilhança necessária nem o preenchimento dos requisitos exigidos, a decisão que indeferiu a antecipação de tutela deve ser mantida. [...] A alegação isolada de abusividade na taxa de juros contratada não é suficiente para afastar a mora nem para justificar, de forma autônoma, a concessão de tutela de urgência em ação revisional. A concessão de tutela antecipada para impedir a inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, da existência de jurisprudência consolidada e do pagamento da parcela incontroversa da dívida.

(N.U 1030775-27.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2025,
Publicado
no DJE 30/10/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAR A MORA E IMPEDIR INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. A concessão da tutela de urgência exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam: (i) probabilidade do direito invocado, (
ii
) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e (
iii
) reversibilidade da decisão.4. Nos termos da Súmula 380 do STJ, a simples propositura de ação revisional não afasta a caracterização da mora do devedor.5. Para que o devedor possa afastar os efeitos da mora, é necessário que demonstre, com base em elementos concretos e jurisprudência consolidada, a verossimilhança de suas alegações, além de efetuar o depósito do valor incontroverso ou prestar caução idônea, conforme entendimento do STJ no REsp 1061530/RS.6. No caso, o agravante não demonstrou de forma suficiente a probabilidade do direito, tampouco apresentou depósito do valor incontroverso, motivo pelo qual não se justifica o afastamento da mora nem a suspensão da negativação do seu nome. [...] 1. A simples propositura de ação revisional de contrato bancário não impede a caracterização da mora do devedor.2. Para afastamento da mora e concessão de tutela de urgência, é necessária a demonstração da verossimilhança das alegações com base em jurisprudência consolidada e o depósito do valor incontroverso ou prestação de caução idônea.

(N.U 1000400-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/03/2025,
Publicado
no DJE 07/03/2025)

Logo, os fatos permanecem controvertidos e deverão ser analisados de forma mais aprofundada com a formação do contraditório e a instrução probatória, na fase de conhecimento. Assim, por ora, não há segurança jurídica suficiente para o deferimento da tutela pretendida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026